Tribunal: TJDFT
Processo: 0700777-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. DEVEDOR. INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO DO CREDOR. ATUAÇÃO SUPLETIVA DO MAGISTRADO. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Estado não é autorizado a suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito na hipótese em que inexiste impedimento para que o credor o faça pessoalmente, na forma do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil.
2. A obtenção de certidão de qualquer ato do processo constitui direito subjetivo da parte, cuja expedição incumbe ao Diretor de Secretaria e sequer depende de ordem judicial.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.